Tribunal: TJMT
Processo: 1010888-24.2022.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010888-24.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JESSICA COSTAS DE CAMPOS DA LUZ - CPF: 035.256.441-59 (APELANTE), CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 054.928.479-61 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por JESSICA COSTA DE CAMPOS DA LUZ, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos de n.° 1010888-24.2022.811.0045, em trâmite perante a 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 199950177):

“
I - Relatório

Trata-se de ação previdenciária cujas partes estão devidamente qualificadas no processo.

A parte autora relata que percebia auxílio-doença, o qual foi indevidamente cessado pelo INSS em 15/09/2008, contudo, possui sequelas consolidadas em consequência ao acidente de trabalho que sofreu em 10/06/2008, razão pela qual ingressou com a presente ação pugnando a concessão de auxílio-acidente.

Com a inicial juntou diversos documentos.

Concedido o benefício da gratuidade da justiça. Nomeado perito médico.

Juntado laudo pericial no ID 117007607.

Manifestação da parte autora às conclusões periciais.

Contestação e réplica apresentadas.

O processo veio concluso.

É o relatório.

Fundamenta-se. Decide-se.

II- Fundamentação

No caso, verifica-se o preenchimento dos pressupostos de constituição e regularidade processual, bem como, inexiste vício alegado ou preliminar pendente de apreciação.

Haja vista a suficiência probatória dos elementos produzidos e juntados pelas partes, bem como que o deslinde cinge-se na depuração de matéria de direito, constata-se que o feito está apto para julgamento, logo, cabível a hipótese do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, passa-se ao julgamento antecipado da lide.

A Lei no 8.213/91, que trata dos planos de benefício da previdência social, estabelece que:

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O requisito condicional à espécie do benefício almejado trata da redução laboral do trabalhador.

Perpassada toda documentação do processo e analisado o laudo médico pericial, verifica-se a especial relevância das respostas do perito sobre os seguintes quesitos e, da conclusão, veja-se:

Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser contribuir com a verdade, com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos posso concluir afirmando: Periciando não apresenta lesão legalmente relevante de acordo com anexo III do Decreto No 3.048 (Quadro No 8 - Redução da força e/ou da capacidade funcional dos membros e Quadro No 6 – Alterações articulares).
Além disso, apresenta capacidade laborativa total para suas funções exercidas.

(...)

8. Pode o Sr. Perito mensurar em percentuais qual foi a perda da capacidade laboral da parte autora? R:
Ao exame físico não apresentou limitação do arco do movimento e alteração de força para mensurar perda de capacidade laboral.

(...)

6. Caso a parte autora tenha sofrido acidente de qualquer natureza, houve consolidação da(s) lesão(ões) dele decorrente(s)? Em caso afirmativo, a(s) sequela(s) consolidada(s) implica(m) efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual exercido à época? Explique.
R: Não há redução da capacidade laborativa legalmente relevante ao trabalho habitual.

(...)

2. A parte autora tem dificuldade para deambular, subir e descer escadas, agachar, levantar peso, flexionar o membro afetado, permanecer em pé por longos períodos? R:
Não apresentou ao ato da avaliação pericial sinais de limitações funcionais significativas como deambular, subir e descer escadas, agachar, levantar peso, flexionar o membro afetado, permanecer em pé por longos períodos.

(...)

12. A parte autora realizou ou realiza algum tratamento para sua(s) doença(s)? Este é o tratamento adequado e/ou o disponibilizado pelo SUS? Considerando o tratamento disponibilizado, em quanto tempo, aproximadamente, seria adequado reavaliá-la?
R: Já realizou tratamentos para alívio da dor, fisioterapia e cirurgia. Não há necessidade de reavaliação, uma vez que lesão se encontra consolidada sem diminuição de capacidade laborativa. [grifos aditados]

Pela leitura destes trechos e da íntegra das provas dos autos, apura-se que
não houve redução da capacidade laboral.
Ponderando-se que o simples diagnóstico de sequela não basta para concessão do benefício perquirido, porque dever-se-ia acrescer a relação com o atendimento da demonstração de algum grau de redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Ou seja, a verificação de sequela não é suficiente ao deferimento do pleito autoral, pois não houve constatação de qualquer redução da capacidade laboral.

Repisa-se que não se provou a elementar condicional, qual seja, haver a redução da capacidade laboral, logo, clara a inexistência da condição para concessão do auxílio-acidente restando explícitas as razões para a improcedência do pleito.

É de bom alvitre ressaltar que o perito que apresentou o laudo pericial de ID 114159276 que embasa as razões de convencimento deste Juízo, é profissional médico regulamento no Conselho Regional de Medicina, o que lhe confere capacidade técnica para apreciar as enfermidades alegadas pela parte autora, trazendo confiança e robustez a perícia realizada.

Nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ilustrativamente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – TESE INSUBSISTENTE –
LAUDO QUE FORNECEU INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA
– REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.o 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente laudo pericial conclusivo, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de complementação e/ou produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento. 2.
Atestada a ausência de redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.o 8.213/91.
(TJ-MT - AC: 10109630320198110002, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/04/2023)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO
BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
-
NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL
- LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SENTENÇA REFORMADA – SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO.
Somente é devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho restar comprovada nos autos, por meio de laudo pericial oficial. Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, e que o referido laudo não se reveste de qualquer mácula, o beneficiário não faz jus aos benefícios pleiteados.
(N.U 1022016-63.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 26/07/
2021
)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -
NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas
, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.
Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico.
(N.U 1008678-34.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021)

Portanto, não comprovado que houve diminuição da capacidade laboral decorrente de sequelas permanentes em razão de acidente sofrido pela parte autora, não há que se falar no deferimento do benefício previdenciário pretendido (auxílio-acidente).

III- Dispositivo

Diante de todo o exposto, este Juízo
JULGA IMPROCEDENTE
o pedido, uma vez que não se apurou qualquer grau de redução ou incapacidade laboral, isto é, não se atendeu aos pressupostos legais (artigo 86 da Lei no 8.213/91), logo, incogitável a relação condicional à concessão, restabelecimento ou conversão de qualquer dos benefícios previdenciários.

Por conseguinte,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, e art. 490 do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE
a parte requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais arbitram-se em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2o, § 3o, § 4o, III e § 6o , do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida, vide §3o, art. 98, CPC.

Sem remessa necessária, vide critério do art. 496, inc. I, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
com as devidas baixas.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Lucas do Rio Verde, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, asseverando que o perito judicial, embora não tenha concluído que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual, reconheceu a existência de limitações, ao afirmar que a segurada “
refere dor
leve em caminhadas longas ou corridas
”.

Consigna, ademais, que o auxílio-acidente é devido ainda que a redução da capacidade laboral seja mínima, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.° 1109591/SC.

Por essas razões, requer o provimento do recurso “
a fim de conceder em favor do apelante o benefício de auxílio-acidente desde a DCB, com a desconsideração do laudo pericia
” (ID. 199950178).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 199950181).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem adentrar no mérito, diante da ausência de razões que justifiquem a intervenção ministerial (ID. 202340165).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por JESSICA COSTA DE CAMPOS DA LUZ, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos de n.° 1010888-24.2022.811.0045, em trâmite perante a 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que JESSICA COSTA DE CAMPOS DA LUZ ajuizou “
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, por meio da qual requer a condenação da autarquia previdenciária à “
implantação do benefício de auxílio-acidente em favor da parte autora, bem como o pagamento das parcelas devidas desde o dia seguinte ao da cessação do benefício de auxílio-doença (DCB 15/09/2008), nos termos do art. 86, § 2o da Lei n. 8.213/91
” (ID. 199949693).

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante sofreu acidente de trabalho típico na data de 10.06.2008 e, em decorrência de fratura do fêmur, percebeu auxílio-doença acidentário até 15.09.2008, quando foi cessado pela autarquia previdenciária, apesar da existência de sequela consolidada que reduziu sua capacidade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
não constatou a redução da capacidade laborativa (ID. 199950165).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente o pedido (ID. 199950177).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito afirmou que a parte apelante não apresenta redução em sua capacidade laboral/funcional para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 199950165):

“
VI. Discussão

Ao exame físico,
não foi constatado diminuição de forca do membro, bem como alteração no arco do movimento articular
.

Portanto, periciando não apresenta lesão legalmente relevante de acordo com anexo III do Decreto No 3.048 (Quadro No 8 - Redução da força e/ou da capacidade funcional dos membros e Quadro No 6 - Alterações articulares) e encontra-se com capacidade laborativa total.

VII. Conclusão

Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser contribuir com a verdade,
com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos posso concluir afirmando:

Periciando não apresenta lesão legalmente relevante de acordo com anexo III do Decreto No 3.048 (Quadro No 8 - Redução da força e/ou da capacidade funcional dos membros e Quadro No 6 – Alterações articulares). Além disso, apresenta capacidade laborativa total para suas funções exercidas.

VIII. Respostas aos quesitos:

Do Autor

1. Em razão do acidente, pode-se dizer que a parte autora sofreu fratura no fêmur da perna esquerda?

R: Sim, autora sofreu fratura no fêmur da perna esquerda.

2. A parte autora tem dificuldade para deambular, subir e descer escadas, agachar, levantar peso, flexionar o membro afetado, permanecer em pé por longos períodos?

R:
Não apresenta dificuldade para funções descritas
.

3. Considerando que toda e qualquer atividade exige a movimentação através dos membros inferiores, seja para se deslocar até o trabalho ou para efetuar as atividades habituais da sua função, pode-se dizer que, em comparação com o seu desempenho antes do acidente, a parte periciada apresenta maior dificuldade, mesmo que mínima, para o exercício do seu labor habitual (auxiliar de escritório)?

R:
Pericianda não apresenta lesão legalmente relevante de acordo com anexo III do Decreto No 3.048
.

4. Devido as sequelas decorrentes do referido acidente, pode-se dizer que a parte autora apresenta redução parcial em sua capacidade/força/função para a atividades realizadas com o membro afetado?

R:
Não há incapacidade laborativa
.

5. A parte autora, em razão das sequelas, irá despender maiores esforços físicos/mentais, mesmo que mínimos, para o exercício da atividade habitual (auxiliar de escritório) exercida à época do acidente?

R:
Não há lesão legalmente relevantes com diminuição de função para atividade exercida.

6. Pode o Sr. Perito afirmar se em vista da perda anatômica/funcional da parte autora, considerada a atividade que exercia à época do acidente (auxiliar de escritório) o mesmo terá que despender maior esforço físico (compensando com a força dos membros não afetados, ou com movimentos inadequados da coluna) ou mesmo mental (certo nível de adaptação), para o desempenho da mesma atividade?

R:
Não há incapacidade labo
rativa.

7. Caso informe o Sr. Perito que não houve qualquer perda funcional, que fundamente sua resposta em estudos científicos e/ou bibliografia atualizada sobre o tema.

R:
Periciando não apresenta lesão legalmente relevante de acordo com anexo III do Decreto No 3.048
(Quadro No 8 - Redução da força e/ou da capacidade funcional dos membros e Quadro No 6 – Alterações articulares).

8. Pode o Sr. Perito mensurar em percentuais qual foi a perda da capacidade laboral da parte autora?

R:
Ao exame físico não apresentou limitação do arco do movimento e alteração de força para mensurar perda de capacidade laboral
.

9. Pode-se dizer que na DCB 15/09/2008 a sequela já estava consolidada?

R: Não há lesão sequelar legalmente relevante.

10. Entende o Sr. Perito que a lesão sofrida pela parte autora gera uma incapacidade parcial e temporária / incapacidade parcial e permanente / incapacidade total e permanente para o trabalho?

R:
Não há incapacidade laborativa
.

Do Réu

[...]

6. Caso a parte autora tenha sofrido acidente de qualquer natureza, houve consolidação da(s) lesão(ões) dele decorrente(s)? Em caso afirmativo, a(s) sequela(s) consolidada(s) implica(m) efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual exercido à época? Explique.

R:
Não há redução da capacidade laborativa legalmente relevante ao trabalho habitual
.

7. A incapacidade laborativa, se confirmada, é omniprofissional (para toda e qualquer espécie de atividade laborativa), multiprofissional (para a atividade desempenhada e as semelhantes) ou uniprofissional (somente para aquela atividade desempenhada). Qual(is) atividade(s) laborativa(s) a parte autora ainda pode exercer?

R:
Não há incapacidade
.

[...]

12. A parte autora realizou ou realiza algum tratamento para sua(s) doença(s)? Este é o tratamento adequado e/ou o disponibilizado pelo SUS? Considerando o tratamento disponibilizado, em quanto tempo, aproximadamente, seria adequado reavaliá-la?

R: Já realizou tratamentos para alívio da dor, fisioterapia e cirurgia.
Não há necessidade de reavaliação, uma vez que lesão se encontra consolidada sem diminuição de capacidade laborativa
.[...]”(Grifo nosso).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, circunstância que impossibilita a concessão do benefício pretendido.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Outrossim, no que se refere à sustentada contradição do
expert
, pertinente ressaltar que a afirmação do perito, quanto à existência de sequela decorrente de acidente de trabalho e que a segurada refere dor ao efetuar longas caminhadas ou corridas, diferentemente do que defende a segurado, não implica, necessariamente, que sua identificação confirme uma incapacidade ou mesmo a redução da capacidade laboral.

Ademais, a despeito da alegação da parte apelante de que deve ser observado o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.° 1.109.591/SC, vale pontuar que, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Dessa maneira, nada obstante o diagnóstico de sequela decorrente de acidente de trabalho, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024